Tribunal: TJSP
Processo: 1015644-40.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acumulação remunerada de cargos públicos de médico. Violação ao art. 37, inciso XVI, alínea "c", da CF. Prova pericial que constatou que houve sobreposição de horários. Proibição de acúmulo de cargos calcada no princípio da eficiência do serviço público. Exceções que não comportam interpretação extensiva. Ato ímprobo que atenta contra os princípios

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acumulação remunerada de cargos públicos de médico. Violação ao art. 37, inciso XVI, alínea "c", da CF. Prova pericial que constatou que houve sobreposição de horários. Proibição de acúmulo de cargos calcada no princípio da eficiência do serviço público. Exceções que não comportam interpretação extensiva. Ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial, o da legalidade e moralidade, e que importou em enriquecimento ilícito. Prejuízo ao Erário configurado. Horários assumidos para trabalhar que colidiram entre si, não havendo como serem cumpridos em sua integralidade. Necessidade de redimensionamento das sanções. Ausência de registros de procedimentos disciplinares em qualquer dos Municípios em que o apelante prestou serviços. Fato indicativo de que o dano patrimonial não adquiriu sentido deletério adicional. Caso em que a reparação imediata e concentrada do prejuízo expressa adequadamente o desvalor da conduta e coíbe sua repetição. Incidência de juros e correção monetária que, desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, devem observar os critérios do Tema no 810-STF. Recurso provido em parte